Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729854-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ICARO TAVARES LIRA, MARIA ALINE DA SILVA LIRA AGRAVADO: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do argumento e pedido relativos à gratuidade de justiça, por violação da dialeticidade e preclusão. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025 16:46:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador